Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação à liquidação de sentença. Na origem, processa-se pedido de liquidação individual de sentença coletiva requerido por AURENI MARIA ARAÚJO DA SILVA CRUZ e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, tendo por objeto título judicial que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido da remuneração dos servidores públicos. O DISTRITO FEDERAL sustentou: a) necessidade de suspensão do processo, a teor dos Temas 1.169, do STJ, e 1.170, do STF; b) excesso de execução, posto que o título teria limitado o direito vindicado à data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97 que tratou do mesmo tema; c) violação da coisa julgada por alteração dos índices de correção monetária definido no título executivo O juízo acolheu parcialmente a impugnação e para determinar a aplicação do índice de correção monetária reconhecido na sentença. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou: a) a necessidade de suspensão do processo em observância aos temas 1.169, do STJ, e 1.170, do STF; b) limitação temporal do débito à data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97; c) violação da coisa julgada por determinação da correção monetária pelo IPCA no período de 03/06/2009 a 08/12/2021. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo dispensado, ante a prerrogativa institucional do ente público. Em vista de eventual falta de interesse recursal ante a repristinação de teses incompatíveis ou que já foram acolhidas, foi facultado ao recorrente se manifestar. Contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 47368322). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1) Chamo o procedimento à ordem. Torno sem efeito a decisão de ID 145346384. Trata-se de pedido de liquidação de sentença coletiva, conforme ID 145318915 e artigo 509 e seguintes do CPC. Anote-se. O Distrito Federal apresentou impugnação ao ID 151382299. Declaro saneado o procedimento. 2) Cuida-se de impugnação ao pedido de liquidação de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra AURENI MARIA ARAUJO DA SILVA CRUZ e outro, ao argumento de excesso a maior em R$8.608,11. A parte requerente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: (...) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. 2. Limitação da condenação a 27/4/1997. O ente público requer seja a condenação limitada à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. Foi proferida sentença na ação coletiva n. 32.159/1997 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data do efetiva cancelamento, com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária. O trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. A limitação de efeitos ao direito de restituição ou compensação de quantias à data da propositura ocorre somente em ações de mandado de segurança, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. A hipótese dos autos é cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/1997, a qual não se classifica como mandado de segurança. Portanto, os efeitos da sentença proferida nesses autos podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. Com efeito, o título judicial exequendo estabeleceu a data de limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito o argumento de limitação da condenação a 27/4/1997. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme fixado em decisão transitada em julgado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Interesse recursal Dentre as teses recursais, o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do processo em observância ao Tema 1169, do STJ, e de seguinte teor: "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". No entanto, o processo na origem cuida-se exatamente de liquidação individual de sentença coletiva, de sorte que a determinação de suspensão emanada da instância superior não se aplica. Quanto à alegação de violação da coisa julgada, observa-se que a decisão já acolheu a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL, de sorte que, em exame prelibatório, careceria de interesse recursal. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo sob as demais teses. Suspensão Tema 1.170 – STF: Quanto ao pedido de suspensão fundamentado no Tema 1.170, do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não socorre ao recorrente. Tema 1.170 “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” Em que pese o tema em questão tratar exatamente da mesma controvérsia estabelecida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em tramitação. Dessa forma, não havendo empecilho para o prosseguimento do curso processual, eventual sobrestamento iria de encontro ao primado da razoável duração do processo e sem benefício concreto para as partes. Ademais, haveria usurpação de competência, na medida em que cabe ao tribunal onde tramita o julgamento do recurso repetitivo avaliar ou não a necessidade de suspensão dos processos em curso no âmbito de sua competência. Limitação da condenação à impetração do MS 7.253/97 A sentença liquidanda não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, tendo o juízo expressamente reconhecido a perda parcial e superveniente do interesse de agir naquela demanda, quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus: Nesse sentido: “Sentença O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n. 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei n. 2.944/02 Art. 1o: Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” (Grifei) Na ocasião, o autor da ação coletiva não se insurgiu quanto ao acolhimento parcial da preliminar, conforme se extrai do relatório do acórdão que julgou recurso de ambas as partes: “Acórdão Por sua vez, o autor, insurge-se quanto aos juros moratórios, sustentando que, em razão da natureza alimentar do benefício, devem ser contados na forma prevista no DL 2.322/87, ou, subsidiariamente, conforme o art. 406, do atual Cód. Civil para os juros vencidos a partir da sua vigência, computando-se, em um caso ou noutro, a taxa mensal de 1%. Almeja, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência para 5% do valor da condenação, em observância ao CPC 20 §4o.” Ou seja, o recurso do autor foi restrito aos juros moratórios e aos honorários de sucumbência. Dessa forma, uma vez que a sentença expressamente reconheceu a perda do interesse de agir para a cobrança de parcelas vencidas após a impetração do mandado de segurança, resta configurada a plausibilidade da tese recursal. Quanto ao perigo de dano, resta evidente, ante a iminência de serem expedidos requisitórios, concretizando-se o prejuízo que o ente público busca evitar nessa via recursal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo e determinar o sobrestamento da expedição de requisitórios quanto à parcela controvertida do débito (Tema 28/STF), quais sejam, as parcelas vencidas a partir de 27/04/1997, data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento n. 0717624-49.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator